Tribunal: TJDFT
Processo: 0752121-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752121-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: IVANILSON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiserviços Construção e Conservação Ltda. (exequente) contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido por ela formulado, voltado à revogação da gratuidade de justiça anteriormente conferida ao ora agravado. Em suas razões, a agravante assevera que a decisão agravada ignora a prova produzida, que demonstra a inexistência de hipossuficiência, além da violação à boa-fé processual, dadas as informações relevantes omitidas pelo agravado desde a fase inicial. Salienta que a manutenção indevida da gratuidade inviabiliza o ressarcimento de valores adiantados pela agravante, em especial honorários periciais. Alega que o agravado aufere remuneração mensal de R$ 7.000,00, o que por si só revela padrão econômico incompatível com a benesse, além de possuir veículo automotor avaliado em R$ 62.028,00, razão pela qual a revogação da gratuidade é impositiva. Pugna pela reforma da decisão agravada e revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. É o relatório do necessário. Decido. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A gratuidade de justiça foi concedida ao ora agravado em decisão proferida em 11/02/2021 (ID. 83541790, originário), contra a qual não foi interposto recurso pela ora recorrente. No caso, o ato impugnado pelo presente agravo é a decisão de ID. 254827189 (originário, de 27/10/2025), que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. O art. 1.015, inc. V., do CPC, autoriza a interposição de agravo nos casos de rejeição do pedido de concessão da gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A hipótese em apreço, repita-se, cuida de ato impugnado que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade concedida ao agravado, a qual não foi contemplada no autorizativo legal. Não se trata, portanto, de hipótese contemplada no art. 1.015 do CPC e nem tampouco se revela caracterizada a urgência na apreciação da matéria, na forma prevista na parte final do enunciado do tema 988. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inc. III, e 1.015, ambos do CPC, diante da sua inadmissibilidade. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r